Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731938-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravado, Estado de Goiás, interpôs agravo interno (ID 40081430). Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do agravo de instrumento, conforme lançada no ID 39704598. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se as agravantes para apresentarem resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, faculto às agravantes se manifestarem, no mesmo prazo, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 40081432. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora